Tribunal: TJSP
Processo: 1500055-54.2019.8.26.0633
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação – Recurso da defesa – Roubo impróprio – Materialidade e autoria – Provas – Relatos coerentes das vítimas e dos policiais – Suficiência – Desclassificação para tentativa de furto – Inadmissibilidade – Subtração sucedida de grave ameaça à vítima – Finalidade de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro – Fato que tipifica o delito de roubo

Ementa:
Apelação – Recurso da defesa – Roubo impróprio – Materialidade e autoria – Provas – Relatos coerentes das vítimas e dos policiais – Suficiência – Desclassificação para tentativa de furto – Inadmissibilidade – Subtração sucedida de grave ameaça à vítima – Finalidade de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro – Fato que tipifica o delito de roubo impróprio consumado – Penas – Manutenção – Apelante beneficiado com a quantidade das penas-base estabelecidas somente um oitavo acima dos pisos – Inexistência de recurso da acusação – Observância do princípio non reformatio in pejus – Grave ameaça exercida por palavras e uso de faca – Fato praticado na vigência da Lei no 13.654/2018 – Causa de aumento relativa ao emprego de arma branca que não poderia mesmo incidir em prejuízo do réu mas autoriza a elevação das bases – Reincidência comprovada – Regime prisional fechado – Adequação – Recurso desprovido.